Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716741-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANELIZ GOMES NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GOMES DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante peticiona a dilação do prazo em 5 (cinco) dias, “para que possa responder sobre os documentos colacionados pelo Distrito Federal (notas e despachos técnicos)". Defiro o pedido. Concedo à parte impetrante o prazo (adicional) de cinco dias para cumprimento da determinação judicial. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator